Tribunal: TCU
Processo: 020.627/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6631/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.627/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Lopes de Carvalho (XXX.965.647-XX); Anderson Ribeiro de Andrade (XXX.958.207-XX); Denis Daniel Ordonio Hoyos (XXX.895.147-XX); Igor Coreixas de Sa (XXX.809.597-XX); Jefferson da Rocha Tenorio (XXX.432.944-XX); Leide Lucia de Almeida Tuzi (XXX.381.607-XX); Luana Alves Machado (XXX.156.876-XX); Nathalia Guaglini da Silva (XXX.316.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.